Tribunal: TJES
Processo: 5006935-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006935-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE FREDERICO TANURE
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. EXEQUENTE DEVE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo formalizado pedido próprio de habilitação, o juiz, ao tomar conhecimento da morte do réu, suspenderá o processo em curso, e determinará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. 2. Compete ao autor/exequente a incumbência de promover a citação do suposto espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. 3. Por força do art. 313, I, §1º c/c art. 314, ambos do CPC, mostra-se regular o sobrestamento do feito executivo na hipótese em que configurado o falecimento do executado no curso do procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A
(ID n.º 3038448), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 3038766), que, em sede de cumprimento de sentença (autos n.º
0011198-38.1996.8.08.0014)
, proposto em face de FREDERICO TANURE

determinou a intimação da exequente para, dentro do prazo de 10 (dez) dias proceder com a regularização do polo passivo da lide, indicando todos os herdeiros do falecido e suas devidas qualificações e endereço completo.

Em suas razões, a agravante
CAIXA SEGURADORA S/A
(ID n.º 3038448) sustenta, em breve síntese, que:
(i)
há mais de vinte anos vem tentando satisfazer o crédito exequendo, sobrevindo o falecimento do devedor no curso do processo;
(ii)
em razão do óbito do executado requereu a suspensão do processo por 6 (seis) meses para que fossem realizadas pesquisas cartorárias com vistas a localização de bens passíveis de satisfazerem o crédito exequendo;
(iii)
o óbito do devedor no curso do cumprimento de sentença sem que haja inventário permite a sucessão do espólio, nos termos do art. 110 do CPC; e
(iv)
enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

Assim, requer que a Sra. Rute Soares Falcão Tanure, figure como representante do espólio do falecido.

Decisão ID 3090501 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na esteira da jurisprudência pátria, "[...] os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo,
situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação
" (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 31/8/2018).

Nesse viés, destaco que “[...] A substituição processual nos termos do art. 110 do CPC somente se afigura possível nas hipóteses em que o falecimento da parte tenha ocorrido no curso da demanda,
mas após a citação válida do devedor“
(TJMG – Apelação Cível 1.0145.16.000714-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 23/03/2022).

“In casu”, inexistindo controvérsia quanto a citação válida do devedor no cumprimento de sentença originário (autos n.º
0011198-38.1996.8.08.0014) (ID n.º 3038768)
, cujo trâmite perdura desde 04/06/1996, com manifestações do devedor falecido no curso da demanda, inclusive, para se manifestar sobre laudo de avaliação de bem passível de penhora (ID n.º 3038770), e sobrevindo o óbito no decorrer do feito executivo, impõe-se a observância das disposições legais relativas à substituição processual.

A substituição processual ocorre quando alguém, autorizado por lei, age em nome próprio na defesa de direito e interesse alheio. Dentre as hipóteses de ocorrência, encontra-se o falecimento de um dos litigantes, ocasião em que haverá modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo.

O falecimento implica na troca de parte, fazendo com que uma pessoa ocupe o lugar do litigante originário, passando a integrar a lide em sucessão processual. Nesse sentido, ocorrendo o falecimento de um dos litigantes, o julgador determinará a suspensão do processo (art. 313, I, CPC/15) para que os sucessores possam ajuizar o pedido de habilitação, nos termos do art. 687 CPC/15.

Não sendo formalizado pedido próprio de habilitação, o juiz, ao tomar conhecimento da morte do réu, suspenderá o processo em curso, e determinará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses (art. 313, §2º, II, CPC/15).

Trata-se, pois, de regra que, embora prevista para os processos de conhecimento, incide sobre a execução em curso, haja vista que as normas do processo de conhecimento se aplicam subsidiariamente ao processo de execução. Sobre o tema, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA. I. Com o falecimento de um dos litigantes, haverá modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, fazendo com que uma pessoa ocupe o lugar do litigante originário, passando a integrar a lide em substituição processual. II. O juiz, ao tomar conhecimento da morte do réu, suspenderá o processo em curso, e determinará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. III.
Esta regra, embora prevista para os processos de conhecimento, incide sobre a execução em curso, haja vista que as normas do processo de conhecimento se aplicam subsidiariamente ao processo de execução.
IV. Realizada a citação do espólio ou sucessores do falecido, o processo suspenso retomará seu prosseguimento, respeitando-se os atos processuais já praticados. V. No processo de execução, em se tratando de litisconsorte, a contagem para defesa e manifestação nos autos inicia-se a partir da juntada aos autos do respectivo comprovante de citação. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.02.033331-2/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 24/05/2021)

Estabelecidas tais premissas, observo que, nos termos da decisão impugnada (ID n.º 3038766), a exequente, ora agravante, pugnou pela retificação do polo passivo a fim de que nele passasse a contar, de forma instantânea e automática, “espólio de Frederico Tanure”. Nesse aspecto, esclarece o julgador singular que a própria exequente informou ao juízo que não localizou a abertura de inventário em nome do “de cujus”, “in verbis”:

“Em que pese a manifestação de ff. 718/720, com a juntada dos documentos de ff. 721/725 requerendo que seja retificado o polo passivo passando a constar como Espólio de Frederico Tanure,
a própria parte exequente informa nos autos que não localizou a abertura de inventário em nome do de cujus
, ademais, essa não é a vara competente para nomeação de inventariante para o executado ora falecido.
Assim, INTIME-SE o exequente, através de seu douto advogado, para dentro do prazo de 10 (dez) dias proceder com a regularização do polo passivo da lide, indicando todos os herdeiros do falecido e suas devidas qualificações e endereço completo, sob penas processuais legais
. DILIGENCIE-SE.”

Sob tal prisma, não se vislumbra equívoco no proceder do magistrado por haver determinado a intimação do exequente para que procedesse com a regularização do polo passivo da lide, indicando todos os herdeiros do falecido e suas devidas qualificações e endereço completo.

Ademais, saliento, que, nos termos do art. 313, §1º I, CPC, compete ao autor/exequente a incumbência de promover a citação do suposto espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. A esse propósito, cito o julgado:

[...]
Falecendo a parte ré, incumbe ao autor promover a habilitação, requerendo a citação do espólio ou dos sucessores, declinando o endereço dos citandos e fornecendo os documentos necessários.
- Deixando o autor de praticar os atos que lhe incumbem, ensejando a estagnação da marcha processual, impõe-se intimá-lo pessoalmente para sanar a falta, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da ação. - Fundando-se no abandono da causa pelo autor, a sentença terminativa deve ser cassada se não foi precedida de intimação pessoal da parte inerte para suprir sua falta. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.07.483915-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018)

Nesse contexto, em consulta à página eletrônica de “Acompanhamento Processual Unificado” deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 22/02/2022, em observância ao art. 313, §1º, I, CPC/15, na oportunidade em que informado sobre o falecimento do executado Frederico Tanure, o julgador determinou a suspensão do processo com relação ao aludido devedor, até que fosse regularizado o polo passivo da demanda. Senão, vejamos:

“
Verifico que o executado FREDERICO TANURE faleceu
,
conforme já informado através do despacho de f. 712, tendo sido determinado a juntada da certidão de óbito do mesmo e a devida regularização do polo passivo;
Verifico ainda que a exequente, através da manifestação de f. 714, pugnou pela juntada da certidão de óbito,
no entanto, não deu cumprimento a segunda parte do despacho que determinou a retificação do polo passivo
, indicando o nome de todos os herdeiros e suas respectivas qualificações, assim,
DETERMINO a suspensão da presente execução com relação ao executado FREDERICO TANURE
, até a regularização do polo passivo, nos termos do art. 921, I do CPC, devendo o exequente realizar a regularização do polo, indicando seus herdeiros e qualificações completas, no prazo de 30 (trinta) dias. DILIGENCIE-SE”

Dessa forma, por força do art. 313, I, §1º c/c art. 314, ambos do CPC/15,
mostra-se regular o sobrestamento do feito executivo na hipótese em que configurado o falecimento do executado no curso do procedimento
. Nesse sentido:

[...]
Por força do art. 313, I, §1º c/c art. 314, ambos do CPC/15, o processo é automaticamente suspenso na hipótese de falecimento de qualquer das partes, até que haja a competente sucessão processual
, sendo possível a decretação de nulidade dos eventuais atos processuais praticados nesse interregno. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.239488-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

[...]
Com o falecimento da parte executada, o processo deve ser suspenso, para que haja a habilitação do espólio do falecido ou de seus herdeiros
, conforme dispõem os arts. 265, I, e art. 791, II, do CPC. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.06.134827-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 22/03/2016)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 16:37:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48318810112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator